Tribunal: TJMT
Processo: 1003755-58.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003755-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRENTE), CLAYTON ALVES FIGUEIREDO - CPF: 892.804.071-04 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1003755-58.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA.

Recorrido:
CALYTON ALVES FIGUEIREDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 27/11 A 1º/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À PLANILHA DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória c/c cobrança, condenando ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período não prescrito de atuação do recorrido como professor contratado temporariamente pelo ente municipal entre 2020 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o professor contratado temporariamente, diante das sucessivas renovações contratuais, faz jus ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastam-se os efeitos materiais da revelia, pois a matéria envolve direito indisponível, nos termos do art. 345, II, do CPC.

Inovação recursal não é admitida quando o recorrente, embora citado, deixa de apresentar contestação e somente em grau recursal alega vínculo efetivo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A documentação constante dos autos comprova vínculo laboral temporário com sucessivas renovações entre 2020 e 2024, sem pagamento das férias proporcionais e de parte do terço constitucional.

O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pelas renovações reiteradas, afasta o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, atraindo a incidência da tese firmada pelo STF no ARE nº 646.000/MG (Tema 551) e pelo IRDR nº 04 do TJMT.

Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de 1/3, nos termos da legislação estadual e da tese fixada no IRDR nº 04 do TJMT.

A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois inexiste condenação do recorrido em custas e honorários, conforme arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A discussão sobre a planilha de cálculo é própria da fase de cumprimento de sentença, conforme determinado na decisão recorrida.

A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Renovação sucessiva de contratos temporários de professores configura desvirtuamento da contratação excepcional e autoriza o reconhecimento do direito às férias proporcionais com acréscimo de um terço.

A inovação recursal é vedada quando a parte deixa de apresentar contestação e tenta modificar a causa de defesa apenas em grau recursal.

Questões relativas a cálculos devem ser examinadas na fase de cumprimento de sentença, quando determinada a apresentação de memória específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 345, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55; Lei Municipal nº 485/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 646.000/MG (Tema 551 de Repercussão Geral); TJMT, IRDR nº 04.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 322233885), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional sobre férias de 45 dias, referentes ao período não prescrito em que o recorrido atuou como professor contratado pelo ente municipal.

O processo teve origem em ação declaratória c/c cobrança, na qual o recorrido alegou ter sido contratado temporariamente como professor no período de 2020 a 2024, com contratos rescindidos ao final de cada ano e renovados no início do ano letivo seguinte, sem o recebimento das férias proporcionais e do terço constitucional.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a não aplicação dos efeitos da revelia.

No mérito, alega que o recorrido é servidor efetivo desde 2017, e não contratado temporário, como afirmado na inicial, o que configuraria litigância de má-fé.

Impugna, ainda, a concessão da justiça gratuita e a planilha de cálculos apresentada pelo autor.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, com relação à preliminar de não aplicação dos efeitos da revelia, observa-se que a sentença recorrida expressamente consignou que "
não houve contestação
", mas não aplicou os efeitos materiais da revelia, por se tratar de direito indisponível, nos termos do art. 345, II, do CPC. Portanto,
não há interesse recursal neste ponto
, pois a decisão já atendeu ao pleito do recorrente.

No mérito, a questão central consiste em verificar se o recorrido, na condição de professor contratado temporariamente pelo reclamado, faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

Inicialmente, quanto à alegação de que o recorrido seria servidor efetivo desde 2017, e não contratado temporário, como afirmado na inicial,
observa-se que tal argumento constitui inovação recursal
, não tendo sido apresentado no momento processual oportuno.

O demandado, embora regularmente citado, não apresentou contestação no prazo legal, deixando de trazer aos autos, no momento adequado, qualquer documento ou alegação nesse sentido.

No âmbito dos Juizados Especiais, regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95.

Contudo,
tais princípios
não
autorizam a inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido,
não é possível conhecer de argumentos e documentos que deveriam ter sido apresentados em contestação
, cuja informação somente foi trazida em sede recursal.

Superada a questão, verifica-se que a documentação juntada aos autos, especialmente a ficha financeira do recorrido (ID 322233878), demonstra a existência de vínculo laboral entre as partes no período indicado na inicial, com pagamentos de salário-base e outras verbas,
sem o correspondente pagamento de férias proporcionais e parte do terço constitucional
.

No âmbito municipal, a Lei nº 485, de 18/4/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar processos seletivos simplificados para contratação temporária de cargos públicos, dispõe:

Art. 1º -
Fica autorizado o Poder Executivo Municipal em realizar processo seletivo simplificado para contratação de pessoal para ocupar cargos públicos
em face de o concurso público realizado no ano de 2010 se encontrar sub-júdice em razão de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia – MT, Processo 220/2010, Código 30949.

Parágrafo Primeiro - O Processo Seletivo terá validade de 06 meses após sua homologação, prorrogáveis por igual período.

Parágrafo Segundo –
As contratações a que se refere o “Caput” do Artigo 1º serão celebradas pelo prazo de 06 (seis) meses prorrogáveis por igual período, de acordo com os interesses da administração
(grifei).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE nº 646.000/MG (Tema 551 de Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que "
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

Também, é nesse sentido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
,
e

os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, alíneas “a” e “b”, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.

No caso em análise, restou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas renovações contratuais no período de 2020 a 2024, o que afasta a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer o direito do recorrido ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com base na jurisprudência consolidada do STF e do TJMT sobre a matéria.

Quanto à impugnação à justiça gratuita, também não merece acolhimento, pois a despeito de o recorrido requerer a concessão da gratuidade da justiça, a sentença foi pela parcial procedência,
sem condenação em custas e honorários
, conforme dispõe os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995,
não havendo interposição de recurso por parte do reclamante
.

Por fim, no que tange à impugnação à planilha de cálculo, trata-se de matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não sendo este o momento processual adequado para sua análise, conforme os princípios da economia processual e da celeridade que regem os Juizados Especiais.

Ademais, a própria sentença recorrida determinou ao reclamante que apresente memória de cálculo (na fase de cumprimento de sentença) nos exatos limites declinados na decisão.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas apresentadas nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos,
respeitando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e deduzindo-se os valores pagos
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025